Tribunal: TJDFT
Processo: 0727748-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE VISITAS. REVOGAÇÃO SEM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS.
I. Tutela de urgência concedida para suspender as visitas paternas não pode ser revogada sem a observância do contraditório e a manifestação do Ministério Público, consoante a inteligência dos artigos 9o, 10, 178, inciso II, e 179, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. De acordo com o artigo 296 do Código de Processo Civil, a revogação da tutela de urgência pressupõe arregimentação de elementos de convencimento a respeito da cessação dos motivos que a justificaram.
III. Agravo de Instrumento conhecido e provido.